Tribunal: TJDFT
Processo: 0704732-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DA PENHORA SOBRE O FATURAMENTO BRUTO DA EMPRESA EXECUTADA PARA DEVOLUÇÃO DE PARTE DOS HONORÁRIOS RECEBIDOS. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONFIGURAÇÃO, EM TESE, DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS.
1. É imprescindível para a configuração do crime de apropriação indébita que o autor se aproprie de coisa alheia de que tem a posse ou detenção, não estando configurado o citado delito, quando não há verdadeiramente a apropriação de um bem pertencente a terceiro.
2. Afastada a configuração do crime de apropriação indébita, remanescendo a prática, em tese, do crime de desobediência, que tem pena máxima de 6 (seis) meses de detenção, a competência para processar e julgar o feito não deve ser atribuída à Vara Criminal, mas ao Juizado Especial Criminal, por força do art. 61 da Lei 9.099/95.
3. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do Primeiro Juizado Especial Criminal de Brasília.